Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-96.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO PRO FAMILIAE. ABANDONO DO LAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 1.240-A do Código Civil, o abandono do lar, requisito indispensável para a usucapião pro familiae, só se verifica quando o cônjuge ou companheiro opta por deixar o lar comum sem motivo justificado e por desguarnecer a família com a qual possui deveres legais e morais.
II. Não pode ser considerado abandono, para efeito da usucapião pro familiae, a saída do lar em função do fim da união estável.
III. Não há que se cogitar de abandono na hipótese em que o marido deixa o lar comum em razão do término da união estável e não negligencia seus deveres legais em relação à família.
IV. Apelação desprovida.